Tribunal: CARF
Processo: 19647.017555/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.017555/2008-89
ACÓRDÃO
2202-011.287 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente podem ser acatadas as despesas médicas do contribuinte e seus
dependentes, quando comprovadas por documentação que atenda aos
requisitos legais e que produzam a convicção necessária ao julgador da
realização dos serviços e do seu efetivo pagamento. A legislação tributária
não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo permitido à
fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a
efetividade do pagamento e da realização do serviço.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.287 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.017555/2008-89
2
(substituto [a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE, que julgou
procedente o lançamento tributário para a glosa da compensação de despesas médicas para fins
de imposto de renda da pessoa física.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, houve a cobrança de imposto de renda suplementar decorrente da glosa de
despesas médicas no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), por falta de
comprovação por parte do contribuinte.
O contribuinte apresentou Impugnação, alegando que realizou os pagamentos dos
serviços médicos em espécie, além de requerer a juntada do recibo e de declaração da profissional
de saúde, na qual atesta o recebimento dos valores em espécie, bem como de extratos bancários
que comprovam que havia saldo suficiente e que ocorreram saques compatíveis com os
pagamentos.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente podem ser acatadas as despesas médicas do contribuinte e seus
dependentes, quando comprovadas por documentação que atenda aos requisitos
legais e que produzam a convicção necessária ao julgador da realização dos serviços
e do seu efetivo pagamento. A legislação tributária não confere aos recibos valor
probante absoluto, sendo permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de
prova que demonstrem a efetividade do pagamento e da realização do serviço.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual repetiu os
mesmos argumentos apresentados por ocasião da Impugnação.
É o relatório.

Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.287 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.017555/2008-89
3
VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O artigo 80 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda,
RIR/1999), vigente à época dos fatos dispõe o seguinte:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; (grifos nossos)
Em complemento, o artigo 73 do mesmo diploma legal dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifos
nossos)
A apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas médicas, a
teor do que dispõe o artigo 80, § 1o, III, do RIR/1999, poderia ser considerada suficiente, mas as
autoridades fiscais podem exigir elementos probatórios adicionais, com base no artigo 73 do
RIR/1999, ambos transcritos acima.
Tal procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.287 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.017555/2008-89
4
Súmula CARF no 180 Para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais.
No presente processo, a motivação apontada pela autoridade fiscal para a glosa das
despesas médicas foi a falta de comprovação do efetivo pagamento pelo contribuinte. Já a decisão
de piso analisou a documentação apresentada e concluiu que a mesma foi insuficiente para tal
comprovação.
Por ocasião da Impugnação, o contribuinte juntou aos autos o recibo (fls. 13),
contendo todas as informações da profissional (nome, endereço, CPF, CRM), extratos bancários
que comprovam que havia saldo suficiente para o pagamento das consultas médicas (e saques a
justificar eventual pagamento em dinheiro) (fls. 14 a 37), bem como declaração da médica
atestando de que recebeu os valores em dinheiro (fls. 38).
Da análise da documentação probatória acostada aos autos, entendo que não há
comprovação da prestação dos serviços médicos e do efetivo pagamento. Isso porque, o valor
contido no recibo médico e na declaração da médica não é o mesmo montante deduzido pelo
Recorrente. Ainda, os documentos são pós-datados (de 2008, fazendo menção a consultas
ocorridas em 2005). Por fim, não é possível verificar nos extratos bancários os valores pagos para a
médica, nem foi feita uma correlação lógica pelo Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 134
DF CARF MF
Original